Tribunal: TJBA
Processo: 8166891-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166891-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, bem como a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação da regularidade da contratação por meio de documentos que atestam a autenticidade da assinatura eletrônica, biometria facial, documentos de identificação e comprovante de transferência bancária.
4. Ausência de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou fraude, restando configurada a validade do vínculo contratual.
5. Inexistência de danos morais, ante a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação provido para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por documentação idônea, incluindo assinatura digital, biometria facial e transferência bancária em favor do contratante. 2. A ausência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais
.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8166891-85.2022.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figura, como apelante,
BANCO PAN S.A.
e, como apelada,
MARIA LISBOA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes
, CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
reformando a sentença,
julgando improcedente a ação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA